Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712661-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL DE SOUZA SILVA, majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos (ID 129059852, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001): “a) a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “@mcrafaelzinoficial”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de aplicação de multa em eventual pedido de cumprimento de sentença; b) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença.” Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado o não restabelecimento da conta do agravado, o juízo determinou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, a título de astreintes, para cumprimento da obrigação de fazer (ID 149384312, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001). Diante da inércia no cumprimento da obrigação, o juízo majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 151943163, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001). Em suas razões (ID 45399754), o agravante sustenta: 1) a realização de comprovação idônea da impossibilidade cumprimento da obrigação de fazer por força da deleção permanente da conta do agravado; 2) o afastamento da multa pela incompatibilidade com a obrigação de fazer impossível de ser cumprida; 3) o afastamento da culpa do provedor e do Facebook Brasil. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo das decisões que determinaram a reativação da conta do agravado, de forma a não compelir o autor ao pagamento das astreintes. No mérito, requer o afastamento definitivo da multa fixada. Subsidiariamente, defende a minoração do valor fixado. Preparo recolhido (ID 45402063). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a cobrança de astreintes à agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 536 do CPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O § 1o enuncia que o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Adicionalmente, o art. 537 dispõe que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. O juízo proferiu decisão para que fosse restabelecida a conta do agravado (ID 148941493, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: “Em face da inércia da executada em informar acerca do cumprimento da ordem emanada na sentença de ID 129144098, bem como da informação prestada pela parte exequente ao ID 148864216, intime-se a parte executada, via SISTEMA, já que é parceira eletrônica deste Tribunal, para que reestabeleça a conta do Sr. Rafael junto ao Instagram, identificada pelo nome “@mcrafaelzinoficial”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, à R$ 20.000,00.” Após impugnação ao cumprimento de sentença, manteve-se o entendimento na decisão interlocutória (ID 149384312, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001): “Entretanto, conforme declinado pelo exequente, até a presente data, não houve o cumprimento da obrigação de fazer acima mencionada. Por outro lado, alegação de que, por ter sido permanentemente deletada, a conta do exequente não poderia ser restabelecida, não poderá prosperar, uma vez que a empresa executada possui todas as ferramentas a fim de cumprir com a ordem emanada. Portanto, ao contrário do que alegado pela executada, há expressa determinação para reativar a conta do exequente e, pela decisão de ID 148941493, foi realizada a intimação pessoal para fins de início do prazo para o cumprimento da ordem, sob pena de incidência de multa diária e esta poderá vir a ser devidamente cobrada, acaso a executada permaneça inerte. Ademais, o valor da multa imposto por ora é irrisório, isso se observar a magnitude da empresa executada e os meios singelos para cumprir a determinação judicial. Dessarte, mantenho integralmente o valor da multa diária e, ainda, informo que caso não haja o cumprimento e houver pedido expresso, a quantia relativa as astreintes poderá ser, inclusive, majorada. Diante do que acima exposto, aguarde-se o prazo determinado pela decisão de ID 148941493 para que a executada cumpra com a ordem nela exarada, sob pena de incidir a multa diária já previamente prevista.” Por fim, majorou o valor da multa pelo não cumprimento da medida (ID 151943163, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001): “Diante da inércia da parte executada em cumprir a obrigação de fazer no determinado, impositiva se faz a majoração das astreintes. Fica a parte executada intimada a cumprir a obrigação de fazer, qual seja: “restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “@mcrafaelzinoficial”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo)”, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, inicialmente, à R$ 50.000,00. 3 No mesmo prazo, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, referente as astreintes devidas, bem como indicar bens passíveis de penhora. I.” O agravante tem alegado reiteradamente a impossibilidade de cumprimento da sentença. Para tanto, informa que houve deleção permanente da conta do Instagram (ID 149457658, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001). Todavia, o mero relato registrado pela META torna frágil o fundamento de impossibilidade de cumprimento da sentença. Na análise dessa questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão de decisão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à exclusão definitiva dos arquivos de determinada conta. Sobre o perigo de grave dano ao agravante, também não se sustenta o pedido. Como já dito, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Da leitura do art. 537 do CPC, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, é possível concluir que dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, a multa fixada é baixa – R$ 2.000,00 por dia, até o máximo de R$ 50.000,00 – e, para evitar a incidência das astreintes, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. Afastada, por fim, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa. Oportunamente, dispõe o art. 499 do CPC que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, deve a instância de origem examinar se a presente hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos. INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator